Tribunal: TJES
Processo: 0001411-13.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001411-13.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: 3L CELULARES PECAS E ACESSORIOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S. A. contra sentença que extinguiu execução por quantia certa contra devedor solvente movida em face de 3L Celulares Peças e Acessórios Ltda., com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente. O apelante sustenta: I) ausência de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente; II) inexistência de abandono de causa, por ausência de intimação pessoal; e III) inexistência de desídia do credor, requerendo o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da alegada ausência de inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo temporal, a demonstração de inércia do credor em impulsionar o feito executivo.

4. A jurisprudência do STJ exige a comprovação da desídia do exequente como requisito para a configuração da prescrição intercorrente.

5. A análise da conduta do credor revela atuação diligente, com manifestações processuais regulares em todas as oportunidades em que foi intimado, o que afasta a caracterização de abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente depende da comprovação de inércia do credor, não sendo possível sua decretação quando este atua de forma diligente no curso da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.289.984/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20-11-2023, DJe 24-11-2023; TJES, AC 5002503-75.2022.8.08.0021, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 26-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001411-13.2015.8.08.0048
.

APELANTE
:
BANCO BRADESCO S. A
.

APELAD
A
:
3L CELULARES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Pretende o apelante
a
reforma da sentença que
extinguiu por reconhecimento de prescrição intercorrente a execução por quantia certa proposta por ele em desfavor do apelado.

Alegou, em síntese, que: 1) “Caberá ao juízo
a quo
, no caso de inércia da parte interessada, não ocorrente até o presente momento processual, determinar a suspensão da execução pelo prazo de um ano, durante o qual ficará suspenso o prazo prescricional”; 2) “o abandono da causa pressupõe a demonstração do ânimo de abandonar o processo, comprovado quando, intimado pessoalmente, não se manifestar e não prosseguir com o feito, circunstância que não ocorreu no caso dos autos”; e 3) “como não houve desídia do credor, ora apelante, não há que se falar em prescrição intercorrente”.

Requereu o provimento do recurso “para anular a sentença recorrida, determinado que os autos retornem ao juízo
a quo
, para o regular prosseguimento do feito”.

O recurso deve ser provido.

A prescrição na execução civil não deve ser reconhecida em desfavor do credor que não foi desidioso. Ou seja, o reconhecimento da prescrição intercorrente vincula-se não apenas ao elemento temporal mas também à ocorrência de inércia da parte autora em adotar providências necessárias ao andamento do feito. A propósito
disso
,
a jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia do exequente. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que não ficou evidenciada a desídia da exequente, tendo em vista as manifestações antes da fluência do prazo prescricional. 3. "Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.894.534/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/5/2022). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.289.984/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 24-11-2023).

No caso, o apelante em nenhum momento manteve-se inerte; ao contrário, foi diligente em todas as vezes que foi intimado para manifestar-se e segue buscando alternativas para
a satisfação do crédito exequendo (cf. fls.
61
,
77
,
90-2, 97-8, 109-10,
124,

130-1
e id 9068389).
Consoante jurisprudência deste Sodalício, “a atuação diligente do exequente afasta a configuração de inércia que ensejaria a prescrição intercorrente.”
(
AC 5002503-75.2022.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Puppim;
Data da publicação:
26-06-2025
)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para afastar a prescrição
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.